Tribunal: TJMT
Processo: 1026189-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AI no 1026189-20.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Maurício Michels, objetivando a reforma da decisão que, em síntese: I) postergou a apreciação do pedido de expedição de mandado de usufruto após a conclusão dos trabalhos periciais; II) determinou ao Sr. Perito a retificação do laudo para atender as determinações emanadas do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para então manifestar-se quanto às impugnações apresentadas; III) determinou que o Sr. Perito considere a informação trazida de que o assistente litisconsorcial detinha quantidade de cabeças de gado superior à utilizada para realização do Laudo.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que a decisão não merece prosperar, porquanto ofende a coisa julgada exarada no ARESP 53.182/MT e Resp 1.813.907-MT da Lavra da Min. Nancy Andrighi, com certidão de trânsito em julgado datado de 25 de maio de 2020, mantida pelo STF, devendo ser expedido o mandado de usufruto dos imóveis matriculados sob o no 1547, 1555, 1557 e 1558 do CRI de Paranatinga/MT.
Assevera, ainda, que a permanência do usufrutuário nos imóveis até julgamento definitivo da ação anulatória foi mantida no julgamento do Agravo 1004272-47.2017.8.11.0000, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, referendado pelo STJ no REsp 1.813.907/MT, transitado em julgado em 25/05/2020.
Argumenta a legalidade da cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos, conforme assentado na Apelação n. 53.002/2009 e Agravo n. 32011/2015, mantido no Agravo Regimental 124992/2015, não cabendo ao magistrado a quo alterar os índices pré-estabelecidos na sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Por fim, no tocante ao apascentamento dos animais e respectiva cobrança, sustenta que o magistrado equivocadamente apontou área diversa das matrículas constantes no usufruto, quais sejam, os imóveis matriculados sob o no 1547, 1555, 1557 e 1558 do CRI de Paranatinga/MT, determinando a apuração sob as áreas matriculadas sob o no 1039 e 1087, que são objeto de ação de Usucapião entre Gerardus Johannes Maria Michels e Maria Luisa Michels, em desfavor de Alonso Turbiano Campoy e sua esposa e Marcos André Moura Campoy e sua esposa.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, conforme decidido recentemente no Agravo de Instrumento n. 1019298-17.2019.8.11.0000, até o presente momento prevalece, em relação à Ação de Execução no 6-29.1999.8.11.0044, bem como em relação à Medida Cautelar de Sequestro no 1060-44.2010.8.11.0044, ambas em trâmite na Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, a decisão que determinou, em favor de Maurício Michels, a continuidade da exploração do usufruto dos imóveis em discussão (Agravo de Instrumento no 82996/2016).
Em que pese a Construtora Campoy tenha aviado Recurso Especial contra essa decisão (REsp no 1.817.117), em consulta ao Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 04/06/2019, indeferiu o pedido de tutela provisória postulado pela Construtora Campoy, em que se objetivava a suspensão da execução, bem como o usufruto dos imóveis por parte do ora agravante.
Posteriormente, em 02/09/2019, foi homologado pedido de desistência formulado pela ora agravada, vigendo, portanto, até o presente momento, a decisão proferida por este Sodalício nos autos do Agravo de Instrumento no 82996/2016, bem como no Agravo de Instrumento no 1004272-47.2017.8.11.0000, da Relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, referendado pelo STJ no REsp 1.813.907/MT, transitado em julgado em 25/05/2020.
Do breve apanhado fático, é possível vislumbrar a presença dos requisitos indispensáveis para o deferimento da medida postulada pelo agravante, porquanto a decisão proferida na ação principal de execução repercuti efeitos na Medida Cautelar intentada pelo ora agravante, e vice-versa.
A propósito, quando da análise do Agravo de Instrumento n. 1019298-17.2019.8.11.0000, salientei que, “Se o usufruto por parte do ora agravante vem sendo mantido nos autos da ação de execução, mediante decisões reiteradas neste Sodalício, as quais prevaleceram no âmbito do STJ, não há razão para retirar de Maurício Michels a condição de depositário fiel das áreas em discussão, porquanto, conforme salientado pelo próprio juízo a quo no decisum objurgado, “a liminar de usufruto foi concedida até o julgamento das ações que tramitam em São Paulo”.”
Portanto, além da probabilidade do direito que alberga o agravante, afigura-se nítido, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, evidenciado pela possível perda da posse dos imóveis sob matrícula n. 1547, 1555, 1557 e 1558 do CRI de Paranatinga/MT, enquanto não for concluída a perícia para apurar se o crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária foi ou não quitado em razão do usufruto exercido pelo ora agravante.
Em relação à comissão de permanência, observa-se que o juízo a quo determinou “a não aplicação da comissão de permanência no presente caso”, aparentemente ao contrário do que decidido por Este Sodalício quando do julgamento do Recurso de Apelação n. n. 53.002/2009. De igual modo, há indícios nos autos quanto a possível equívoco das áreas objeto de apascentamento dos animais para a respectiva cobrança, o que impõe a suspensão da decisão nesse ponto.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada, para que seja expedido, em favor do agravante, mandado de usufruto dos imóveis sob matrícula n. 1547, 1555, 1557 e 1558 do CRI de Paranatinga/MT, e suspendo a decisão no tocante à retificação do Laudo, até que a questão seja apreciada pelo Órgão Colegiado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator